Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-15.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO COLETIVO DE COBERTURA MÉDICA. RESCISÃO CONTRATUAL. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ENVIADA PELAS INTERVENIENTES ANUENTES. VALIDADE. AVISO PRÉVIO DE SESSENTA (60) DIAS. PREVISÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA AUTONOMIA PRIVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É imperiosa a observância aos termos pactuados no contrato entabulado entre as partes, conforme determinam os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada.
2. Considera-se válida a solicitação de cancelamento enviada pelas intervenientes anuentes, nos termos contratuais, devendo ser cumprido o aviso prévio, após a solicitação de cancelamento.
3. Recursos não providos.